Tribunal: TJMT
Processo: 1025934-36.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025934-36.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JOAO BATISTA MARQUES DAS NEVES - CPF: 594.037.481-68 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI registrado(a) civilmente como VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO Nº
1025934-36.2020.8.11.0041

APELANTE(S):

JOAO BATISTA MARQUES DAS NEVES

APELADO(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA PARCIAL – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE DO PRIMEIRO DEDO DA MÃO ESQUERDA (DEDO POLEGAR)

QUANTIFICADA EM 50% (CINQUENTA POR CENTO) –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DESPROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E O PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – SÚMULA 474 DO STJ – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8º DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificado o erro da sentença de primeiro grau, necessária a sua reforma porquanto o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada,
enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.945/09),
consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474.

A verba honorária fixada em R$ 1.000,00 (um mil real) sobre o valor da condenação atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de remunerar adequadamente o causídico, em observância à regra dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOÃO BATISTA MARQUES DAS NEVES,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, que julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, condenando a requerida ao pagamento do valor de R$ 9.281,25 (nove mil duzentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos, referente à complementação devida a título de seguro obrigatório, acrescido de juros de 1% (um por canto) ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro (Súmula 580 STJ),
bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015.

Em suas razões recursais (ID 125580800), sustenta a parte autora, ora apelante, que o valor da indenização constante da sentença fora calculado pelo d. magistrado
a quo
em desconformidade com a tabela da SUSEP, tendo em vista o percentual da debilidade apurada na perícia.

Afirma que as lesões e respectivos percentuais a serem aplicados na tabela da Lei 6.194/74 totalizam o valor de R$ 13.500,00 (treze reais e quinhentos reais), sendo assim, por tratar-se de uma diferença de recebimento (complementação), já tendo realizado o pagamento via administrativa de R$ 3.206,25, requer a condenação da diferença de R$ 10.293,75 (dez mil, duzentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos).

Por fim, requer a majoração dos honorários sucumbenciais para o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), levando em consideração que os honorários sucumbenciais quando fixados de forma equitativa, devem ser arbitrados em um montante que não deprecie o trabalho profissional do advogado, sob pena de tornar a verba honorária ínfima diante do trabalho realizado pelo causídico e inviabilizar o exercício da advocacia.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 125580806).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos, a parte autora
JOÃO BATISTA MARQUES DAS NEVES
ajuizou a presente ação aduzindo que, em 07/10/2019, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos.

Em sua inicial, a parte autora requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e a condenação da seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou
parcialmente procedente
o pedido formulado na inicial, nos termos já relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

É de se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na
Súmula nº 474
, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Neste particular, a perícia concluiu (ID.

125580787):

“6. Sim. O periciado apresenta invalidez permanente parcial incompleta do
primeiro dedo da mão esquerda
de média de repercussão avaliada em
50% de 25%, calculada em 12,5%
, invalidez permanente parcial incompleta do
membro inferior direito
de média repercussão avaliada em
50% de 70%, calculada em 35%
e invalidez permanente parcial incompleta do
membro inferior esquerdo
de intensa repercussão avaliada em
75% de 70%, calculada em 52,5%,
atingindo o patamar máximo indenizável (somatório de 100%) de acordo com pericia médica para seguro DPVAT.”

Nessa senda, demonstrado nos autos ter sido a parte autora vítima de acidente automobilístico e que resultara em “
luxação do polegar esquerdo comprometendo a mobilidade deste dedo, sequela de fratura da tíbia e da fíbula direita comprometendo a função do membro inferior direito e sequela de fratura da tíbia e da fíbula esquerda comprometendo a função do membro inferior esquerdo”
que culminou em
invalidez permanente
de se concluir que faz
jus
ao recebimento de indenização securitária – DPVAT.

Destarte, o d. magistrado singular fundamentou o r. decisum e fixou o percentual indenizatório em R$ 12.487,50 (doze mil quatrocentos e oitentas e sete reais e cinquenta centavos) (ID. 125580798),
in verbis
:

“Da análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda permanente parcial incompleta de um dos
DEDOS DA MÃO o percentual incidente é de 10% (dez por cento)
do valor máximo da indenização e de perda permanente parcial incompleta dos MEMBROS INFERIORES o percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima em seu 1º dedo da mão esquerda é de 50% (cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), bem como, invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior direito com repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais) encontrando-se o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), e ainda, invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo com repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais) encontrando-se o valor de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos), totalizando o montante de R$ 12.487,50 (doze mil quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Ocorre que a parte autora já recebeu administrativamente o valor de R$ 3.206,25 (três mil duzentos e seis reais e vinte e cinco centavos), assim, infere-se o valor remanescente em R$ 9.281,25 (nove mil duzentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos).”

Tendo em vista que o cerne da controvérsia deste recurso se refere exclusivamente ao percentual previsto na tabela da Susep correspondente ao membro
primeiro dedo da mão esquerda
, há que se destacar que a respectiva tabela sofreu atualização em 2018, conforme se extrai do site da Susep, endereço eletrônico
:
http://www.susep.gov.br/menuatendimento/seguro_pessoas_consumidor#ac_pessoais
.

Danos Corporais Totais

Percentual da Perda

Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores

100

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos os pés

Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior

Perda completa da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função vital ou autonômica

Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Repercussões em Partes de Membros Superiores e Inferiores

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos

70

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores;
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés

50

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou
dedo polegar;
Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo

25

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os
outros dedos da mão
;
Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dos dedos do pé

10

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez completa) ou da visão de um olho

50

Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral

25

Perda integral (retirada cirúrgica) do baço

10

Verifica-se, que em que pese o d. magistrado tenha considerado “
que o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima em seu 1º dedo da mão esquerda é de 50% (cinquenta por cento)”
, enquadrou equivocadamente em percentual de 10%, pois o primeiro dedo da mão trata-se do
dedo polegar
, tal como previsto na tabela em percentual de 25%, pois trata-se de dedo que possui função de maior importância das mãos (função de pinça).

Assim, partindo-se o cálculo do
teto indenizatório
– R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), enquadrando-se as lesões segmentares na tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.945/09), e efetuada a redução proporcional da indenização conforme a extensão do dano, a teor do apurado na perícia, tem-se:

- Perda completa da mobilidade do primeiro dedo da mão esquerda
:
R$ 13.500,00 x 25% (percentual de perda previsto na tabela
para perda completa da mobilidade do
dedo polegar
) x 50% (perda de repercussão prevista na perícia) =
R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), valor diverso do previsto na sentença,
motivo pelo qual há que se reformar a sentença neste ponto para adequar o
quantum
indenizatório ao percentual da tabela e o grau da invalidez verificada na perícia.

Assim, chega-se ao montante indenizatório total, devido a título de cobertura do seguro obrigatório (DPVAT) de:

1º dedo da mão esquerda (polegar)

-

12,5%

-

R$ 1.687,50

Membro Inferior direito

-

35%

-

R$ 4.725,00

Membro Inferior esquerdo

-

52,5%

-

R$ 7.087,50

R$ 13.500,00

Deveras, considerando que a parte autora já recebeu administrativamente o valor de R$ 3.206,25 (três mil duzentos e seis reais e vinte e cinco centavos), assim, infere-se o valor remanescente em
R$10.293,75 (dez mil, duzentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos).

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT
– IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR NÃO VERIFICADA – COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA – DEBILIDADES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
QUANTUM
– INCIDÊNCIA DA
TABELA
DA
SUSEP
E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Apesar de a ação de cobrança possuir idênticas partes e pedido com outra ação, também da mesma natureza, ajuizada previamente, com decisão de mérito já proferida e transitada em julgado, não se verifica a mesma causa de pedir, pois se tratam de acidentes de trânsito distintos, não caracterizando a coisa julgada. Estando presentes, nos autos documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório
DPVAT
. Estando em vigência da Lei nº 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da
SUSEP
, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro
DPVAT
, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula nº 474 do STJ).”
(N.U 0041558-84.2016.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, publicado no DJE 07/02/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DEBILIDADES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – QUANTUM – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Estando presentes, nos autos, documentos, tais como Boletim de Ocorrência, Histórico Clínico e Laudo Pericial, que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. Estando em vigência da Lei nº 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula nº 474 do STJ).”
(N.U 1012380-39.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, publicado no DJE 21/08/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– PAGAMENTO PARCIAL PELA VIA ADMINISTRATIVA – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA REQUERENTE –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – DEDUÇÃO - NECESSIDADE – ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA
TABELA
DA
SUSEP
- OBRIGATORIEDADE - SENTENÇA REFORMADA - PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. É devida a dedução dos valores pagos pela via administrativa, para fins de quitação da cobertura do seguro obrigatório
DPVAT
.2. A aplicação da
TABELA
da
SUSEP
é necessária em todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009.”
(N.U 0057732-76.2013.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 26/07/2018).

Desta forma, o
quantum
indenizatório/complementação a ser pago pela seguradora ao apelante é de
R$10.293,75 (dez mil, duzentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos).

Com relação ao pedido de
majoração dos honorários
sucumbenciais destaca-se que, conforme o artigo 85 CPC/15, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC/15, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese dos autos, a verba honorária foi fixada em

R$ 1.000,00 (um mil reais), valor este que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de remunerar adequadamente o causídico, em observância à regra dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC/15.

No mesmo sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA SÚMULA Nº 257 DO STJ – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2º E 8º DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PROVIDO E SEGUNDO APELO DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula nº 257 do colendo STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. Portanto, o direito ao recebimento da indenização depende apenas da prova do acidente e dos danos causados por ele, o que restou demonstrado à saciedade na hipótese, não estando vinculado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT. Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.”

(Ap 145592/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, publicado no DJE 12/12/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - MAJORAÇÃO - ART. 85, §§ 8º E 11, CPC/2015 - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC, cuja majoração também atende ao disposto no §11 do mesmo artigo.”

(APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002212-41.2018.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, publicado no DJE 23/11/2018).

No mesmo sentido é entendimento pacificado do STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. REGRAS PREVISTAS NO ART. 85 DO CPC/15. PROVIMENTO. 1. Execução de obrigação de fazer. 2. Com a ressalva do meu entendimento, a 2ª Seção definiu que, quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação,

devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). Precedente da 2ª Seção. 3. Agravo interno provido para majorar os honorários de sucumbência em favor da recorrente para 10% sobre o proveito econômico obtido pela vencedora.”

(AgInt no AREsp 1337674/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. DECISÃO MANTIDA. 1. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2º do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito. Somente quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, a referida verba poderá ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do mesmo dispositivo. Precedentes. 2. O valor fixado obedece os limites legais, bem como atende as circunstâncias previstas nos incisos do art. 85, § 2º, do CPC/2015, devendo ser mantido. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1746254/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019).

Assim, tendo sido observados os critérios do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/15,
mantenho, neste tópico, incólume a sentença
.

Diante de todo o exposto,
dou parcial provimento

ao recurso,
para reformar a sentença, a fim de condenar a seguradora ao pagamento da indenização/complementação do seguro obrigatório à parte autora no valor de
R$ 10.293,75 (dez mil, duzentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos).

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista que a procedência parcial implica no não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022